Tribunal: CARF
Processo: 13839.721662/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO CAMARA FERRO RIBEIRO DE GUSMAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.721662/2014-10
ACÓRDÃO
3002-004.179 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
B.J.TRANSPORTES DE ITATIBA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/09/2013 a 31/03/2014
ÓLEO DIESEL. AQUISIÇÃO DIRETAMENTE DA DISTRIBUIDORA. INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA DOCUMENTO VALIDADO NA REFINARIA. RESSARCIMENTO.
INAPLICABILIDADE.
A partir de 1o de julho de 2000, com as alterações trazidas pela MP no
1.991- 15/2000, que institui a tributação concentrada, monofásica, na
refinaria e reduziu a zero a alíquota da contribuição sobre a receita bruta
decorrente da venda de óleo diesel pelos distribuidores e comerciantes
varejistas, não é mais cabível o ressarcimento previsto no art. 6o da IN/SRF
no 006/99 (alterada pela IN SRF no 024/99 e revogada pela IN/SRF no
247/2002), eis que o regime de substituição tributária aplicado ao caso
deixou de existir.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2010 a 17/11/2012
ÓLEO DIESEL. AQUISIÇÃO DIRETAMENTE DA DISTRIBUIDORA. INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA DOCUMENTO VALIDADO NA REFINARIA. RESSARCIMENTO.
INAPLICABILIDADE.
A partir de 1o de julho de 2000, com as alterações trazidas pela MP no
1.991- 15/2000, que institui a tributação concentrada, monofásica, na
refinaria e reduziu a zero a alíquota da contribuição sobre a receita bruta
decorrente da venda de óleo diesel pelos distribuidores e comerciantes
varejistas, não é mais cabível o ressarcimento previsto no art. 6o da IN/SRF
no 006/99 (alterada pela IN SRF no 024/99 e revogada pela IN/SRF no
247/2002), eis que o regime de substituição tributária aplicado ao caso
deixou de existir.

Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.179 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721662/2014-10
2

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3002-004.178, de 26 de março de 2026, prolatado
no julgamento do processo 13839.720495/2013-17, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Casorla Mascareñas e Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Por economia processual e por bem descrever os fatos, reproduzo trechos do
relatório da decisão recorrida.
Trata-se de pedido de reconhecimento de direito creditório de Contribuição ao
PIS e COFINS decorrente de aquisições de combustíveis realizadas diretamente de
distribuidora de petróleo, formalizado em papel (fl. [...]) e acompanhado da
petição de fls. [...].
O pedido foi indeferido pela autoridade competente da DRF, por falta de previsão
legal, conforme Despacho Decisório de fls. [...], exarado conjuntamente para os
processos [...], nos termos seguintes:
RELATÓRIO
Em cada um dos processos acima o contribuinte apresentou pedido de
ressarcimento de PIS e Cofins originado na aquisição de combustível,
conforme quadro abaixo:
(...)
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.179 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721662/2014-10
3
Em apertada síntese, o interessado alega ter enviado os pedidos de
ressarcimento em papel, pois não foi possível formalizá-los pelo PGD
Perdcomp.
O interessado argumenta que para combustíveis, até a edição da MP 1991-
15/2000, vigorava a tributação por substituição, na qual a refinaria recolhia
o valor integral do Pis e Cofins da cadeia produtiva, sendo assegurado, pela
IN SRF no 6/99, o ressarcimento ao consumidor final que comprasse
combustível diretamente do distribuidor, pois inexistente a etapa de
comercialização no varejo.
Alega que a referida MP, a qual introduziu o regime monofásico, não
alterou regra de substituição anterior, pois o ônus financeiro continuou a
ser assumido pelo consumidor final.
Informa nas mesmas folhas acima, que é tributada pela sistemática
cumulativa do Pis e do Cofins.
FUNDAMENTAÇÃO
Foi confirmada a tributação pela sistemática cumulativa, devido à opção
pela modalidade de lucro presumido, conforme comprova a entrega de
declarações de imposto de renda pessoa jurídica dos anos calendários de
[...].
No âmbito da sistemática não cumulativa das contribuições para o Pis e a
Cofins, na qual está enquadrado o contribuinte, não existe nenhuma
previsão legal de ressarcimento de eventuais créditos.
As possibilidades de ressarcimento do Pis e Cofins estão listadas
exaustivamente nos artigos 27 a 33 da Instrução Normativa RFB 1.300,
onde consta a base legal de cada possibilidade. O pedido feito contribuinte
não se enquadra em nenhuma das possibilidades previstas nesses artigos.
Além do mais, mesmo na sistemática de não cumulatividade, a Solução de
Divergência Cosit no 7 de 19 de março de 2008 estabeleceu que, para os
fatos geradores ocorridos a partir de 01 de julho de 2000 não é mais cabível
o ressarcimento capitulado na Instrução Normativa SRF no 6, de 29 de
janeiro de 1999, haja vista que a edição da Medida Provisória no 1.991-15,
de 10 de março de 2000, que alterou a incidência das contribuições do
regime de substituição tributária para o regime monofásico, reduzindo a
zero as alíquotas das contribuições para o Pis e a Cofins incidentes sobre a
receita bruta decorrente da venda de óleo diesel por distribuidores e por
comerciantes varejistas.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) já se pronunciou
sobre a impossibilidade do ressarcimento pleiteado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 1999, 2000,
2001, 2002 COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO. COMPRA DIRETA
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.179 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721662/2014-10
4
DAS DISTRIBUIDORAS. PIS. RESSARCIMENTO. Para os fatos geradores
ocorridos a partir de 1o de julho de 2000, não subsiste o regime de
substituição tributária nas vendas de combustíveis derivados de petróleo,
estando, pois, afastada a possibilidade de ressarcimento do PIS, na hipótese
de compra pelo consumidor final pessoa jurídica diretamente da
distribuidora. (Acórdão no 3.402-00561, de 29/04/2010)”
O contribuinte também alega questões de constitucionalidade. No âmbito
desta decisão cabe somente verificar se o ato está ou não conforme a
legislação tributária, sem emitir juízo acerca da legalidade ou da
constitucionalidade das normas jurídicas que embasaram o ato. O próprio
CARF já se manifestou a respeito:
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, face à falta de previsão legal, proponho indeferir integralmente os
pedidos de ressarcimento de Pis e Cofins dos três processos.
...
DECISÃO
Diante do exposto, e no uso da competência conferida pelo Regimento
Interno da SRF, aprovado pela Portaria MF no 203/2012, nos termos do art.
69 da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, decido não reconhecer o
direito creditório e indeferir integralmente o ressarcimento pleiteado.
...
Após ciência do Despacho Decisório em [...] (fls. [...]), foi apresentada em [...],
Manifestação de Inconformidade de fls. [...], acompanhada de documentos, com
as razões a seguir sintetizadas.
Reporta-se a Manifestante a excertos do Despacho Decisório e destaca que o
Contribuinte em questão não realiza o fato gerador presumido pela legislação,
qual seja: alienação de óleo diesel. Assim sendo, não pode o mesmo suportar o
ônus do PIS e da COFINS incidentes no combustível que adquire, uma vez que seu
objeto social é diverso daqueles que compram e vendem óleo diesel como
atividade fim.
Aborda a tributação monofásica argumentando determinar que o sujeito passivo
do recolhimento do PIS e da COFINS são as refinarias e não as distribuidoras de
combustíveis, assim, cabem a estas tributar à alíquota zero a saída dos
combustíveis e, portanto, em decorrência da alíquota zero nas demais cadeias de
comercialização, não há que se falar em encargo tributário pelo consumidor final.
E entende ser nesse ponto que se encontra o erro do Despacho Decisório,
expondo que:
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.179 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721662/2014-10
5
- o contribuinte que pleiteia a restituição em comento não é consumidor final, e,
tampouco, faz parte da cadeia de comercialização de combustíveis;
- a ora Manifestante interrompe a cadeia, assumindo o ônus do tributo embutido
no preço, e não tem para quem repassá-lo, uma vez que o combustível é utilizado
como insumo em seu processo de produção.
Acrescenta que:
- as refinarias de combustível visam obter lucro e, para tanto, embutem sim, nos
seus preços, o PIS e a COFINS ao venderem combustível para as distribuidoras;
- as distribuidoras, por sua vez, também visam lucro quando revendem seus
combustíveis e, portanto, repassam o PIS e a COFINS concentrados, que pagou
para a refinaria e que a refinaria recolheu aos cofres públicos;
- não enxergar a questão sob essa ótica, é negar a tributação monofásica e,
principalmente, a não cumulatividade a que estão sujeitas as contribuições em
questão.
Expõe, então, que, apesar de sair da distribuidora com alíquota zero, a legislação
presume que o próximo elo da cadeia revenderá o combustível adquirido, o que
não acontece no caso em tela. Portanto, se a Manifestante não se restituir do
valor sobre o insumo, estará pagando imposto em cascata ao compor a base de
cálculo com seu faturamento bruto, uma vez que para fabricar e depois vender e
obter receita com a sua atividade fim precisou comprar óleo diesel, por isso pagou
PIS e COFINS com a alíquota concentrada, embutido nas vendas da refinaria para
a distribuidora e da distribuidora para a Manifestante.
Reporta-se a Acórdão do CARF e julgado do TRF da 1a Região relativos a conceito
de insumo dentro da sistemática não cumulativa de PIS e COFINS e assevera, no
caso em tela o óleo diesel que é adquirido diretamente da distribuidora é
empregado totalmente para sua atividade fim, ...., o que deixa claro o direito da
Manifestante em ver restituído o valor que pagou embutido no preço.
Cita também ementa de julgado do STJ referente a IPI, crédito presumido,
ressarcimento de PIS e COFINS embutidos no preço dos insumos.
E continua: No caso vertente, o contribuinte de fato é a Manifestante, ao passo
que o contribuinte de direito é a refinaria, que sofre incidência concentrada e
majorada de alíquota.
Expõe também que:
- quando a Manifestante quebra a cadeia de comercialização do combustível, no
caso óleo diesel, ela assume o posto de contribuinte de fato, pois suporta o ônus
da tributação concentrada, quando paga o preço pedido pela distribuidora que,
por sua vez, pagou no óleo diesel que adquiriu as alíquotas concentradas pela
refinaria. Não ter direito ao crédito pela aquisição do insumo e cobrar do
contribuinte de fato o imposto em cascata, é vedado pela não cumulatividade;
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.179 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721662/2014-10
6
- com o advento da Lei no 9.718/98, houve a unificação da legislação relativa ao
PIS/PASEP e a COFINS, com a implementação de uma alteração no regime de
substituição tributária até então vigente. A sujeição passiva tributária passou a ser
atribuída às refinarias de petróleo e não mais às distribuidoras de combustível,
sendo este o primeiro embrião da tributação monofásica, que posteriormente
será comentada,
- essa modificação, introduzida pelo artigo 42, da Lei no 9.718/98, determinava
que as refinarias de petróleo ficariam, a partir de 12 de fevereiro de 1999, na
condição de substitutas tributárias, responsáveis pelo recolhimento das
contribuições devidas pelos distribuidores e comerciantes varejistas de
combustíveis derivados de petróleo, incidentes sobre toda a cadeia de produção.
- com a edição desta norma, sobreveio a regulamentação desta modalidade de
tributação através da IN SRF no 6/99, cujo artigo 62 assegurava “... o
ressarcimento dos valores das contribuições referidas no artigo anterior,
correspondentes à incidência na venda a varejo, na hipótese de aquisição de
gasolina automotiva ou óleo diesel, diretamente à distribuidora”.
- a alteração ao regime de substituição tributária que adveio com a
implementação da tributação monofásica, em nada alterou a situação acima
descrita, pois, ao invés da refinaria ser a substituta tributária, passou a ser a
contribuinte de direito, pagando alíquota concentrada, o que, na prática, é a
mesma situação de ser substituta tributária, não fazendo sentido o artigo 62 da
Instrução Normativa SRF no 6/99 perdeu sua eficácia e o contribuinte se ver sem a
possibilidade de restituição ou ressarcimento, sendo exatamente isso que precisa
ser revisto, analisado e modificado.
Aduz, citando Súmula CARF no 2, que não pretende obter a inconstitucionalidade
da matéria na esfera administrativa, e que a discussão de tal matéria não envolve
questão constitucional, mas sim respeito a hierarquia das normas já existentes,
portanto, interpretação sistemática e teleológica do quanto exposto.
Reprisa que:
- através deste novo regime de substituição tributária, concentrou-se no topo da
cadeia de comercialização a incidência da tributação devida, o que, na verdade,
consiste na cumulação das alíquotas que anteriormente incidiam nas demais fases
de comercialização do produto, qual seja: aquelas praticadas pela distribuidora e
pelo comerciante varejista;
- com isso, as refinarias passaram a incorporar aos preços dos combustíveis as
contribuições para o PIS/COFINS, fazendo repercutir o ônus do tributo, de modo
que ao final, o encargo financeiro ainda fosse transferido ao contribuinte de fato,
ou seja, o consumidor final, quando da aquisição de combustível na bomba dos
postos de gasolina.
- verifica-se que, na prática, os efeitos produzidos pela substituição tributária
anteriormente existente são os mesmos implementados pela tributação
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.179 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721662/2014-10
7
monofásica instituída pela MP no 1.991-15/2000 que deu nova redação ao art. 4o
da lei 9.718/98;
- a saída tributada a alíquota zero e o fato do PIS e da COFINS serem tributos
indiretos não são motivos plausíveis para a restituição ser negada, mesmo
porque, vale lembrar que a Manifestante em questão não aliena óleo diesel para
que a receita advinda destas vendas sejam tributadas a alíquota zero.
Finaliza formulando pedido de reconhecimento do direito à restituição e,
também, requer provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos, em especial a juntada de novos documentos e a prova pericial.
Instruem a Manifestação de Inconformidade cópias de: alteração e consolidação
de Contrato Social, documentos de identificação pessoal, procuração, Despacho
Decisório.
A Delegada da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório, conforme ementa
abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: [...]
DERIVADOS DE PETRÓLEO. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DIREITO CREDITÓRIO.
INAPLICABILIDADE.
Inexiste previsão legal para reconhecimento de crédito de Contribuição ao PIS e
de Cofins incidente sobre combustíveis derivados de petróleo adquiridos por
consumidor final pessoa jurídica, desde 1o de julho de 2000, data em que deixou
de ser adotada a sistemática de substituição tributária e passou-se a adotar a
técnica de incidência monofásica ou em etapa única.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: [...]
DERIVADOS DE PETRÓLEO. INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DIREITO CREDITÓRIO.
INAPLICABILIDADE.
Inexiste previsão legal para reconhecimento de crédito de Contribuição ao PIS e
de Cofins incidente sobre combustíveis derivados de petróleo adquiridos por
consumidor final pessoa jurídica, desde 1o de julho de 2000, data em que deixou
de ser adotada a sistemática de substituição tributária e passou-se a adotar a
técnica de incidência monofásica ou em etapa única.
Cientificada da decisão, a recorrente apresentou recurso voluntário no qual requer
o conhecimento e provimento do recurso, com o acolhimento das alegações de mérito e o
consequente reconhecimento do direito à restituição conforme formulado no pedido inicial.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.179 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721662/2014-10
8
Subsidiariamente, caso necessário para comprovação dos fatos alegados, solicita a
produção de todas as provas admitidas em direito, especialmente a juntada de documentos.
Por fim, requer a realização de sustentação oral.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1
DA COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO
Com base nos artigos 45, 48 e 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de
2023, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado é competente para apreciar este
feito.
2
DO CONHECIMENTO
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade,
motivo pelo qual dele conheço.
3
MÉRITO
A Recorrente sustenta que a negativa do Fisco ao crédito pleiteado,
baseada na suposta ausência de previsão legal, não deve prevalecer.
Argumenta que o óleo diesel, por ser combustível derivado de petróleo,
esteve inicialmente sujeito ao regime de substituição tributária e,
posteriormente, passou ao regime monofásico de PIS e COFINS, instituído
pela MP no 1.991-15/2000 e pela Lei no 10.147/2000.
Segundo a Recorrente, o regime monofásico possui natureza semelhante à
substituição tributária “para frente”, pois concentra o recolhimento das
contribuições em um único elo da cadeia (refinarias ou importadores),
aplicando alíquotas maiores nesse ponto e reduzindo a zero nas etapas
subsequentes.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.179 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721662/2014-10
9
A empresa afirma que não integra a cadeia de comercialização de
combustíveis, tampouco é consumidora final típica, pois utiliza o diesel
como insumo para abastecimento de sua própria frota. Assim, ao adquirir o
combustível, suporta o ônus do PIS e da COFINS embutido no preço, sem
possibilidade de repasse a terceiros, o que interrompe a cadeia de
circulação econômica.
Com base em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp no
1.051.634), sustenta que o regime monofásico não impede a manutenção
ou aproveitamento de créditos de PIS e COFINS, mesmo quando as
operações subsequentes ocorrem com alíquota zero, isenção ou não
incidência.
Argumenta ainda que negar o crédito resultaria em tributação em cascata,
violando o princípio da não cumulatividade, pois o custo do combustível
compõe sua atividade econômica e influencia seu faturamento. Destaca
também que, historicamente, no regime anterior de substituição tributária
(Lei no 9.718/98 e IN SRF no 6/99), havia previsão de ressarcimento em
situações semelhantes, não havendo razão para tratamento diferente no
regime monofásico.
Por fim, afirma que a manutenção da cobrança sem possibilidade de
crédito ou restituição implicaria ônus tributário excessivo e caráter
confiscatório, reiterando que não busca discutir a constitucionalidade da
norma na via administrativa, mas sim a interpretação sistemática da
legislação aplicável.
Em que pesem os argumentos da recorrente, não lhe assiste razão.
A contribuinte pleiteia o reconhecimento de crédito de PIS e COFINS
relativo ao período de janeiro/2010 a novembro/2012, sob a alegação de
que os valores estariam incluídos no preço do óleo diesel adquirido
diretamente de distribuidoras, para consumo próprio. Fundamenta-se,
entre outros dispositivos, no art. 4o da Lei no 9.718/1998 e no art. 6o da IN
SRF no 6/1999.
A autoridade fiscal, ao analisar o pedido, indeferiu o crédito,
fundamentando-se na ausência de previsão legal para os períodos
pretendidos.
Com efeito, a legislação aplicável dispunha sobre a incidência da
contribuição ao PIS/PASEP e da Cofins sobre combustíveis derivados de
petróleo, adotando o regime de substituição tributária, pelo qual as
refinarias eram responsáveis pelo recolhimento das contribuições devidas
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.179 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721662/2014-10
10
pelos distribuidores e varejistas, conforme arts. 4o a 6o da Lei no
9.718/1998, e regulamentado na IN SRF no 6/1999.
No entanto, a Medida Provisória no 1.991-15/2000 promoveu alterações
significativas, com a instituição do regime monofásico e a redução a zero
das alíquotas incidentes sobre a receita bruta de distribuidores e varejistas
a partir de julho de 2000, revogando a substituição tributária
anteriormente existente. A partir dessa data, as refinarias passaram a
recolher apenas o tributo devido por elas próprias, de forma definitiva,
sem qualquer repercussão sobre etapas subsequentes.
Dessa forma, não há previsão legal que autorize a restituição ou o
reconhecimento de crédito de PIS e COFINS para consumidores finais
pessoas jurídicas, relativamente a óleo diesel adquirido diretamente de
distribuidoras para consumo próprio, em fatos geradores ocorridos a partir
de 1o de julho de 2000. A pretensão da recorrente, portanto, encontra-se
em desacordo com a legislação vigente à época.
Em outros termos, com a mudança do regime de substituição tributária
para incidência monofásica, a recorrente perdeu o direito de
ressarcimento, uma vez que foi modificado o regime de tributação, agora
não mais de forma presumida pela refinaria (antecipação tributária para os
demais da cadeia produtiva), para um novo método de apuração:
simplesmente uma única incidência na refinaria com a majoração das
alíquotas.
Este Conselho tem o posicionamento firmado sobre o tema, no sentido de
não ser mais cabível o ressarcimento, considerando que o regime de
substituição tributária aplicado ao caso deixou de existir.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2011, 2012,
2013 ÓLEO DIESEL. AQUISIÇÃO DIRETAMENTE DA DISTRIBUIDORA.
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA DOCUMENTO VALIDADO NA REFINARIA.
RESSARCIMENTO. INAPLICABILIDADE.
A partir de 1o de julho de 2000, com as alterações trazidas pela MP no
1.991- 15/2000, que institui a tributação concentrada, monofásica, na
refinaria e reduziu a zero a alíquota da contribuição sobre a receita bruta
decorrente da venda de óleo diesel pelos distribuidores e comerciantes
varejistas, não é mais cabível o ressarcimento previsto no art. 6o da IN/SRF
no 006/99 (alterada pela IN SRF no 024/99 e revogada pela IN/SRF no
247/2002), eis que o regime de substituição tributária aplicado ao caso
deixou de existir. (Decisão: 3301-013.439; Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Terceira Seção; Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe,
Relator; publicação 30.01.2024)
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.179 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721662/2014-10
11
A matéria foi pacificada pela Primeira Seção do STJ, conforme tópico
seguinte.
STJ REsp 1.895.255/RS – Rito repetitivo
A Primeira Seção do STJ em sede de Recurso Repetitivo (Tema Repetitivo
1093), julgou em 27.04.22 (DJe 05/05/2022) o REsp 1.895.255/RS,
transitado em julgado, em que foram submetidas algumas questões a
julgamento, e no que interessa a presente análise:
QUESTÕES: O art. 17, da Lei 11.033/2004, permite o cálculo de créditos
dentro da sistemática da incidência monofásica do PIS e da COFINS; e se a
incidência monofásica do PIS e da COFINS se compatibiliza com a técnica do
creditamento?
Dentre as teses firmadas pelo STJ, tem-se:
3. O art. 17, da Lei 11.033/2004, diz respeito apenas à manutenção de
créditos cuja constituição não foi vedada pela legislação em vigor,
portanto não permite a constituição de créditos da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei
n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica, já que vedada pelos
arts. 3o, I, "b" da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003.
4. Apesar de não constituir créditos, a incidência monofásica da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não é incompatível com a
técnica do creditamento, visto que se prende aos bens e não à pessoa
jurídica que os comercializa que pode adquirir e revender conjuntamente
bens sujeitos à não cumulatividade em incidência plurifásica, os quais
podem lhe gerar créditos.
5. O art. 17, da Lei 11.033/2004, apenas autoriza que os créditos gerados
na aquisição de bens sujeitos à não cumulatividade (incidência plurifásica)
não sejam estornados (sejam mantidos) quando as respectivas vendas
forem efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, não autorizando
a constituição de créditos sobre o custo de aquisição (art. 13, do Decreto
Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica. (Grifou-se)
Deste modo, a matéria encontra-se pacificada em face do Recurso
Repetitivo do Tema 1093/STJ (inclusive, há determinação de suspensão do
julgamento de todos os processos em primeira e segunda instâncias
envolvendo a matéria, art. 1.037, II, do CPC/2015).
O Regimento Interno do CARF, Portaria MF no 1.634/2023, em seu art. 99,
determinou que as decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas
pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.179 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721662/2014-10
12
recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Cumpre esclarecer, no tocante à decisão judicial proferida pelo Superior
Tribunal de Justiça mencionada pela recorrente, que os entendimentos
firmados pelos tribunais, em regra, não possuem caráter vinculante para o
julgamento na esfera administrativa, por não integrarem a legislação
tributária nos termos dos arts. 96 e 100 do Código Tributário Nacional.
As decisões judiciais produzem efeitos apenas entre as partes que integram
a relação processual em que foram proferidas, limitando-se ao objeto da
lide, não sendo extensíveis a terceiros, conforme estabelece o art. 506, do
Código de Processo Civil.
Dessa forma, não é possível conferir eficácia ao julgado mencionado pela
contribuinte, uma vez que ela não figura como parte na respectiva
demanda judicial.
Por fim, no período, a Recorrente foi tributada pela sistemática cumulativa
do PIS e da Cofins, conforme confirmado pela fiscalização (fl. 75), razão
pela qual sequer lhe seria permitido apurar créditos da não-cumulatividade
das contribuições, prevista nos arts. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003.
Diante do exposto, não assiste razão à recorrente, devendo ser mantido o
despacho decisório que indeferiu o crédito pleiteado, em estrita
observância à legislação aplicável e à competência atribuída aos órgãos
administrativos.
Pelo exposto, voto por negar o direito ao crédito de PIS e COFINS
pleiteado.
4
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS
No tocante ao pedido formulado pela recorrente para produção de provas,
mediante juntada de documentos, cumpre observar as disposições
constantes do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, aplicável à
espécie por força do art. 74, § 11, da Lei no 9.430, de 1996.
Nos termos do art. 15 do referido diploma, a impugnação deve ser
apresentada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar. No mesmo sentido, o art. 16 estabelece que a peça
impugnatória deve indicar os motivos de fato e de direito, bem como as
razões e provas que o impugnante possuir, além de especificar, quando for
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.179 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721662/2014-10
13
o caso, as diligências ou perícias pretendidas, expondo os motivos que as
justifiquem.
No que se refere especificamente à prova documental, o art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235/1972 estabelece que os documentos devem ser
apresentados juntamente com a impugnação, operando-se a preclusão
quanto à sua apresentação em momento posterior, salvo nas hipóteses
excepcionais ali previstas, quais sejam: impossibilidade de apresentação
oportuna por motivo de força maior, ocorrência de fato ou direito
superveniente ou necessidade de contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.
Além disso, o § 5o do mesmo dispositivo determina que a juntada posterior
de documentos deve ser requerida mediante petição fundamentada,
demonstrando-se a ocorrência de uma das situações excepcionais
autorizadoras.
No caso concreto, verifica-se que a recorrente não trouxe aos autos novos
documentos, limitando-se a formular pedido genérico de produção de
provas, sem demonstrar a ocorrência de quaisquer das hipóteses
excepcionais que autorizariam a apresentação tardia de prova documental.
Dessa forma, à luz das disposições do Decreto no 70.235/1972, não há
fundamento para o deferimento do pedido de produção probatória, pela
inexistência de justificativa apta a afastar a preclusão quanto à
apresentação de documentos.
Ademais, considerando que nenhum novo elemento probatório foi
efetivamente apresentado pela recorrente, a pretensão deduzida
permanece no campo de meras alegações, razão pela qual o pedido deve
ser considerado sem objeto.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao pedido da recorrente de
produção de provas, especialmente quanto à juntada de documentos.
5
SUSTENTAÇÃO ORAL
A Recorrente pleiteia pela realização de sustentação oral.
Quanto a essa questão, cumpre apenas registrar que os pedidos de
sustentação oral devem ser encaminhados por meio de requerimento
próprio, respeitando-se a forma e o prazo estabelecidos no regimento
interno deste Conselho (anexo da Portaria MF no 1634, de 21 de dezembro
de 2023) e nas demais normas atinentes ao tema que tenham sido
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.179 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721662/2014-10
14
expedidas por seu presidente (vide Portaria CARF no 1240, de 02 de agosto
de 2024).

Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator

Fl. 157
DF CARF MF
Original